Tribunal: TJES
Processo: 0002229-27.2021.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FABIO BRASIL NERY
Órgão julgador: FABIO BRASIL NERY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Adjudicação Compulsória; Provas em geral
Data de julgamento: 2025-11-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002229-27.2021.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: GABRIELA PAGIO NOGUEIRA e outros

APELADO: ARCOS ENGENHARIA LTDA e outros

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. ALEGAÇÃO DE NULIDADE POR AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PARA SESSÃO PRESENCIAL. CIÊNCIA REGULAR POR MEIO DO DIÁRIO DA JUSTIÇA. COMPORTAMENTO CONTRADITÓRIO (VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM). INEXISTÊNCIA DE NULIDADE. IMPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos por Gabriela Pagio Nogueira contra acórdão que, à unanimidade, negara provimento à apelação. A embargante alega nulidade processual por ausência de intimação válida da inclusão do feito em pauta presencial, o que teria inviabilizado sustentação oral.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se a intimação da inclusão do processo em pauta presencial, realizada por publicação no Diário da Justiça, é nula a ponto de ensejar a anulação do julgamento da apelação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração são cabíveis apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão ou corrigir erro material (CPC, art. 1.022), sendo também admitidos para suscitar nulidade, desde que efetivamente demonstrada.

4. A embargante foi regularmente intimada, por publicação no Diário da Justiça, da inclusão do processo em pauta virtual, oportunidade em que manifestou oposição e requereu inclusão em sessão presencial, pedido que foi acolhido.

5. A inclusão em pauta presencial ocorreu pelo mesmo meio oficial de comunicação (Diário da Justiça), sendo, portanto, válido e eficaz o ato de cientificação.

6. Ao aceitar a intimação via Diário da Justiça em relação à pauta virtual, a parte não pode, posteriormente, alegar nulidade quanto ao mesmo meio utilizado para a pauta presencial, sob pena de violação à boa-fé objetiva e ao princípio da vedação ao comportamento contraditório (
venire contra factum proprium
).

7. A jurisprudência do STJ e de tribunais pátrios reforça que não se reconhece nulidade quando a própria parte, em momento anterior, aceitou a forma de intimação e praticou atos processuais sem impugnação.

8. A publicação ocorreu em 09/05/2025, antes da obrigatoriedade de utilização exclusiva do Diário de Justiça Eletrônico Nacional (DJEN), prevista na Resolução CNJ nº 569/2024, de modo que o ato processual se reveste de plena validade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Embargos de declaração desprovidos.

Tese de julgamento
:

1. É válida a intimação de inclusão em pauta presencial realizada por publicação no Diário da Justiça antes da obrigatoriedade de uso exclusivo do DJEN.

2. A parte que aceita determinado meio de comunicação processual não pode, posteriormente, invocá-lo como nulo em situação idêntica, em respeito ao princípio da boa-fé e à vedação ao comportamento contraditório.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.022, 278 e 282, § 2º; Resolução CNJ nº 569/2024.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, AgInt nos EDcl no REsp n. 1.759.517/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. 05.09.2022.

TJSC, APL n. 0001432-33.2012.8.24.0085, Rel. Des. Francisco José Rodrigues de Oliveira Neto, j. 01.08.2023.

TJCE, AI n. 0635669-86.2024.8.06.0000, Rel. Des. Djalma Teixeira Benevides, j. 15.04.2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Relator / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 0002229-27.2021.8.08.0024

EMBARGANTE: GABRIELA PAGIO NOGUEIRA

EMBARGADO: ARCOS ENGENHARIA LTDA E OUTROS

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

VOTO

Trata-se de embargos de declaração (id. 3063) opostos por GABRIELA PAGIO NOGUEIRA em razão do acórdão (id. 13727429) que, à unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação interposto pela embargante.

Em suas razões, sustenta a nulidade do julgamento da apelação, em razão da ausência de intimação da inclusão do feito em pauta presencial, o que impediu a sustentação oral.

Contrarrazões, id. 15825061, pelo desprovimento.

Preenchidos os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, passo a analisar o mérito do recurso.

É cediço que os embargos de declaração constituem espécie recursal de fundamentação vinculada, de modo que a sua utilização deve estar adstrita ao disposto no art. 1.022 do Código de Processo Civil, ou seja, quando houver na decisão combatida vício de obscuridade, omissão, contradição ou, ainda, para correção de erros materiais.

É possível, ainda, a sua utilização para alegação de nulidades, mormente aquelas que poderiam ser conhecidas de ofício.

Pois bem.

Depreendo que a embargante foi cientificada, por meio de publicação no Diário da Justiça, da inclusão do feito em pauta de julgamento virtual (id. 12881003), tendo manifestado expressa discordância e requerido à inclusão em sessão presencial (id. 12981908).

Seu pleito foi acolhido, tendo a serventia disponibilizado, novamente por meio de publicação no Diário da Justiça, a inclusão do processo em sessão presencial (id. 13661601).

Após o julgamento, insurge-se a recorrente acerca da disponibilização da pauta no diário da justiça, aduzindo que a intimação deveria ter ocorrido no DJEN.

Nota-se, pois, que em relação à inclusão em pauta virtual a recorrente não alegou qualquer nulidade, sendo certo que o meio de cientificação foi o mesmo utilizado para inclusão em pauta presencial aqui questionada.

Trata-se de claro comportamento contraditório, que viola a boa-fé objetiva e a lealdade processual e não pode ser admitido.

A propósito:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ART. 1.022, INC. II, DO CPC/15. OMISSÃO CARACTERIZADA. COLMATAÇÃO QUE SE IMPÕE. AÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO INDIRETA. APELAÇÃO DO ESTADO DE SANTA CATARINA.
NULIDADE DA INTIMAÇÃO DO DEINFRA/SC A PROPÓSITO DA SENTENÇA. INEXISTÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL VIA PORTAL ELETRÔNICO. ART. 183, § 1º, DO CPC/15. TODAVIA, DEINFRA/SC QUE, NO CURSO DO FEITO, FOI REITERADAMENTE INTIMADO VIA DIÁRIO DA JUSTIÇA, DANDO-SE POR CIENTIFICADO E PRATICANDO ATOS PROCESSUAIS, NADA OBSTANTE A AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL PELO PORTAL ELETRÔNICO. IMPOSSIBILIDADE DE ALEGAÇÃO, AGORA, DE INVALIDADE DA INTIMAÇÃO DA SENTENÇA POR INTERMÉDIO DO DIÁRIO DA JUSTIÇA ELETRÔNICO. VEDAÇÃO AO COMPORTAMENTO CONTRADITÓRIO DA PARTE. PRINCÍPIO DA BOA-FÉ PROCESSUAL
. ART. 5º DO CPC/15. PRINCÍPIO NEMO POTEST VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM. ORIENTAÇÃO DO STJ. NULIDADE NÃO RECONHECIDA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO, PARA SANAR A OMISSÃO, SEM EFEITOS INFRINGENTES.
É firme, no âmbito do STJ, a compreensão de que é vedado o comportamento contraditório (venire contra factum proprium), a impedir que a parte, após praticar ato em determinado sentido, venha a adotar comportamento posterior contraditório
(STJ, AgInt. Nos EDCL. No RESP. Nº 1.759.517/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. 05.09.22). (TJSC; APL 0001432-33.2012.8.24.0085; Segunda Câmara de Direito Público; Rel. Des. Francisco José Rodrigues de Oliveira Neto; Julg. 01/08/2023)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INTIMAÇÃO PARA RECOLHIMENTO DO PREPARO RECURSAL. MEIO DE PUBLICAÇÃO. DIÁRIO DA JUSTIÇA ELETRÔNICO. ALEGAÇÃO DE NULIDADE. VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM (PRINCÍPIO QUE PROÍBE COMPORTAMENTOS CONTRADITÓRIOS, INESPERADOS, QUE CAUSEM SURPRESA NA OUTRA PARTE). SEGURANÇA JURÍDICA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame1. Agravo de instrumento interposto pela caixa de assistência à saúde. caberj contra decisão que indeferiu o pedido de remessa dos autos ao tribunal de justiça do Ceará, sob a alegação de nulidade na intimação para o recolhimento do preparo recursal em dobro, realizada via diário da justiça eletrônico. II. Questão em discussão2. Há duas questões em discussão: (I) definir se houve nulidade na intimação para o recolhimento do preparo recursal, realizada pelo diário da justiça eletrônico; e (II) verificar se a agravante incorreu em comportamento contraditório, vedado pelo princípio do venire contra factum proprium (princípio que proíbe comportamentos contraditórios, inesperados, que causem surpresa na outra parte). III. razões de decidir3.
A insurgência da agravante somente após a inadmissão de seu recurso de apelação caracteriza comportamento contraditório, vedado pelo princípio do venire contra factum proprium, o qual impede que a parte adote postura incoerente em relação a condutas previamente consolidadas no processo, afrontando a segurança jurídica. 4. A nulidade dos atos processuais deve ser arguida na primeira oportunidade em que couber à parte manifestar-se nos autos, sob pena de preclusão, conforme preceitua o art. 278 do CPC. 5. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e deste tribunal reconhece a impossibilidade de arguição tardia de nulidade processual quando a parte, de forma reiterada, aceitou o procedimento sem qualquer impugnação anterior
. lV. Dispositivo e tese6. Recurso conhecido e desprovido. Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 278. Jurisprudência relevante citada: STJ, agint no aresp n. 2.408.609/PR; STJ, agint no aresp n. 1.981.356/MG; TJCE, AC n. 0028270-48.2007.8.06.0001. (TJCE; AI 0635669-86.2024.8.06.0000; Fortaleza; Quarta Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Djalma Teixeira Benevides; Julg. 15/04/2025; DJCE 16/04/2025)

Não obstante, a publicação no Diário de Justiça Eletrônico Nacional (DJEN) passou a ser obrigatória a partir de 16 de maio de 2025, conforme determinação do CNJ
[1]
. Veja-se:

DIREITO PROCESSUAL DO TRABALHO. AGRAVO DE PETIÇÃO. CLÁUSULA PENAL. ATRASO NO CUMPRIMENTO DE ACORDO. CONTAGEM DE PRAZO. IMPROVIMENTO. I. Caso em exame1. Agravo de petição interposto contra decisão que indeferiu pedido de aplicação de cláusula penal em razão de alegado atraso no cumprimento de acordo homologado, com prazo de pagamento em até 8 dias úteis. O agravante sustenta que o pagamento deveria ter sido efetuado até 05/03/2025, considerando a contagem de dias úteis e feriados, sendo efetuado em 13/03/2025, alegando descumprimento contratual. O pedido é pela reforma da decisão e condenação ao pagamento da multa contratual. II. Questão em discussão2. Há duas questões em discussão: (I) definir a data correta para o início da contagem do prazo de 8 dias úteis para pagamento do acordo homologado; (II) estabelecer se houve atraso no cumprimento do acordo, justificando a aplicação da cláusula penal. III. Razões de decidir
3. A contagem de prazos processuais, a partir de 16/05/2025, deve observar exclusivamente as publicações no domicílio judicial eletrônico ou no diário de justiça eletrônico nacional (djen), iniciando no dia útil seguinte à data de disponibilização no djen, conforme resolução CNJ nº 569/2024
.4. A intimação da homologação do acordo foi disponibilizada no djen em 25/02/2025 e publicada em 26/02/2025. Assim, o dies a quo para a contagem do prazo de 8 dias úteis é 26/02/2025, iniciando em 27/02/2025.5. Considerando a contagem de dias úteis e os feriados de carnaval (segunda e terça-feira), previstos no regimento interno e na portaria TRT 18ª nº 156/2025, o prazo final para o pagamento é 13/03/2025.6. O pagamento foi efetuado em 13/03/2025, último dia do prazo, não configurando descumprimento contratual e, portanto, não ensejando a aplicação da cláusula penal. 7. O prazo indicado no pje tem caráter meramente informativo e não vincula as partes, devendo observar-se o procedimento legal. lV. Dispositivo e tese8. Recurso não provido. Tese de julgamento:1. A contagem de prazo para cumprimento de acordo homologado, após 16/05/2025, deve seguir a resolução CNJ nº 569/2024, considerando exclusivamente a publicação no djen. 2. A contagem de dias úteis deve considerar os feriados previstos em Lei e no regimento interno do tribunal. 3. O cumprimento do acordo dentro do prazo legalmente determinado impede a aplicação da cláusula penal. Dispositivos relevantes citados: Resolução CNJ nº 569/2024; regimento interno do tribunal; portaria TRT 18ª nº 156/2025.jurisprudência relevante citada: Não há menção a precedentes na decisão. (-) inteiro teor no formato html. (TRT 18ª R.; AP 0010861-61.2024.5.18.0104; Primeira Turma; Rel. Des. Gentil Pio de Oliveira; Julg. 09/07/2025)

No caso, a disponibilização da pauta de julgamento no Diário da Justiça se deu em 09/05/2025, antes do referido prazo, o que demonstra a regularidade da centificação.

Desse modo, não há que se falar em nulidade.

De conseguinte,
nego provimento
ao recurso.

É como voto.

[1]
https://www.cnj.jus.br/cnj-alerta-tribunais-sobre-novas-regras-de-contagem-de-prazos-processuais/

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)